Tribunal: STF
Processo: RE 98080
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FORMULADO, PELO INTERESSADO REQUERIMENTO DE
DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA, NOS TERMOS DO ART-94
DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, NÃO CABE SE TRANSFERIR ESSE
REGISTRO A TERCEIRO. INVIABILIDADE DA ANOTAÇÃO DA TRANSFERENCIA DO
REGISTRO A TERCEIRO. RAZOAVEL INTELIGENCIA DO ART-94 E SEU PARAG.
ÚNICO, DO CITADO CÓDIGO. POR OUTRO LADO, O ART-88 E SEU PAR-1., DO
MENCIONADO DIPLOMA, NÃO FORAM PREQUESTIONADOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.